Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo alimentante em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta pelo alimentado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em valor equivalente a 30% do salário mínimo.
2. A mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. No caso analisado, a alteração da capacidade econômica do alimentante pode ser deduzida dos documentos juntados aos autos, sobretudo em razão da exoneração do dever de alimentar outros dois filhos que se tornaram maiores de idade.
4. Apelação conhecida e desprovida.